Tribunal: TJSP
Processo: 1014460-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação da ré. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Apelo da ré. Demonstração, nos autos, de que o apontamento ocorreu após quitação do débito. Alegação da ré, no sentido de que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação da ré. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Apelo da ré. Demonstração, nos autos, de que o apontamento ocorreu após quitação do débito. Alegação da ré, no sentido de que sua conduta teria sido legítima, sob o fundamento de que a negativação teria ocorrido antes da quitação. Argumento embasado em telas ou arquivos de computadores, produzidos unilateralmente, e passíveis de adulteração. Documentos que não prestam para comprovar as alegações deduzidas pela ré. Caracterização de danos morais, cujo valor da indenização arbitrado em primeiro grau revela-se adequado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014460-
97.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO LOSANGO
S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelada MARIA CARLOS DE LIMA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014460-97.2019.8.26.0037 -Voto no 21128
2
Voto no 21128
Apelação no 1014460-97.2019.8.26.0037
Apelantes: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo
Apelado: Maria Carlos de Lima Barbosa
Comarca: Araraquara
Juiz Sentenciante: João Battaus Neto
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Inexigibilidade
de
débito,
cumulada com indenização por danos morais. Inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por
solicitação da ré. Sentença de procedência, com condenação
da ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos
morais. Apelo da ré. Demonstração, nos autos, de que o
apontamento ocorreu após quitação do débito. Alegação da
ré, no sentido de que sua conduta teria sido legítima, sob o
fundamento de que a negativação teria ocorrido antes da
quitação. Argumento embasado em telas ou arquivos de
computadores, produzidos unilateralmente, e passíveis de
adulteração. Documentos que não prestam para comprovar
as alegações deduzidas pela ré. Caracterização de danos
morais, cujo valor da indenização arbitrado em primeiro
grau revela-se adequado. Apelo desprovido.
MARIA CARLOS DE LIMA BARBOSA ajuizou AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra o BANCO LOSANDO S/A -
BANCO MÚLTIPLO. Aduz, em síntese, que: a) celebrou contrato de
financiamento com o requerido; b) a parcela vencida 10.07.19 foi quitada
em 06.09.19; c) teve seu nome apontado nos órgãos de proteção ao crédito
em 16.09.19; d) o requerido se recusou a dar baixa na negativação; e)
sofreu danos morais; f) requer a procedência do pedido.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
161/165, para condenar o requerido a pagar à autora indenização de R$
3.000,00.
Apela
o
réu,
aduzindo
inexistir
responsabilidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014460-97.2019.8.26.0037 -Voto no 21128
3
instituição financeira, posto que a autora pagou as prestações do contrato
em atraso por cinco meses. Com efeito, a autora utilizou o crédito e deixou
de saldar os débitos pontualmente, motivo pelo qual permaneceu com seu
nome apontado nos órgãos de proteção ao crédito até regularização do
pagamento das parcelas; permaneceu em mora no período em que foi
negativada. Pede, pois, a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Extrai-se haver a autora contratado financiamento de R$
2.909,63, para ser pago em 18 parcelas iguais e consecutivas de R$ 272,98,
com primeiro vencimento em 10/9/2018.
Por motivos de ordem pessoal, a parcela vencida em
10/julho/2019 foi paga em 06/setembro/2019 (fls. 21).
Não obstante, a ré houve por bem em apontar o nome da
autora nos órgãos restritivos de débito no dia 16/setembro/2019, ou seja,
dez dias após a quitação da 11a parcela do contrato (fls. 23/24).
Em suas manifestações, a ré insiste que a autora sempre
deixou de adimplir suas obrigações de forma pontual; e que ajuizou a
presente ação estando com os pagamentos das parcelas atrasadas,
justificando a manutenção do apontamento.
Para tanto, juntou telas sistêmicas de fls. 42, as quais, além
de estarem totalmente divorciadas das provas produzidas pela autora, não
podem servir com fundamento para comprovar a pretensa licitude da
conduta da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014460-97.2019.8.26.0037 -Voto no 21128
4
Tratam-se de telas ou arquivos de computadores, produzidos
unilateralmente e passíveis de manipulação e edição pela instituição
financeira, além de ser de difícil compreensão ao leigo, com termos e dados
técnicos.
As telas do sistema operacional, apresentadas em defesa,
informando a existência de débito em aberto, não constituem prova de fato
impeditivo do direito da autora, não servindo, de resto, para afastar sua
responsabilidade pelos eventos danosos experimentados pela autora. São
frágeis e insuficientes.
Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, aliada às provas concretas produzidas pela autora,
há demonstração nos autos de que o apontamento do nome da consumidora
ocorreu dez dias após a quitação da parcela em atraso.
Inegável, nesta ordem de consideração, a responsabilidade
do réu pelos fatos narrados nos autos, não havendo como admitir-se a tese
sustentada pela ré.
Pelo que, a declaração de inexigibilidade do débito, e a
determinação da retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao
crédito, relativamente aos débitos questionados nos presentes autos era
mesmo de rigor.
No mais, irrecusável a ocorrência de danos morais.
O apontamento foi lançado após quitação da parcela.
Ao inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, a credora afirma para a sociedade que aquela pessoa é devedora.
É sabido, pois consolidado na jurisprudência, que a
negativação indevida constrange e fere o brio do homem médio, que tem
seu nome manchado pela pecha de mau pagador, sendo fato ensejador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014460-97.2019.8.26.0037 -Voto no 21128
5
dano moral.
Bem por isso, irrecusável a ilicitude da conduta da ré-
apelada, desaguando para a caracterização de dano moral.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, a
orientação pretoriana vale-se da teoria do desestímulo. O montante deve
servir para compensar o dano experimentado, e também para impor uma
sanção ao agente causador do prejuízo, que o leve a rever seu
comportamento ou omissão.
Deve, portanto, o valor ser arbitrado segundo critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
O valor arbitrado em primeiro grau, correspondente a R$
3.000,00, revela-se adequado e proporcional aos prejuízos experimentados
pela autora.
Mantida
a
sentença,
ficam
majorados
os
honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, com aplicação do art. 85,
§11, do NCPC..
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014460-97.2019.8.26.0037 -Voto no 21128
6
RAMON MATEO JUNIOR
Relator